Tribunal: TJDFT
Processo: 0724318-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724318-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINHO JOSE FERREIRA AGRAVADO: SERGIO NASCIMENTO DE CAMARGO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo MARTINHO JOSÉ FERREIRA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Indenizatória no 0735306-82.2021.8.07.0001, tendo por objetivo a reparação a título de danos morais por suposto ato ilícito praticado pelo Agravante durante entrevista ao programa “Roda Viva”, determinou a conclusão do feito para sentença, indeferindo-se o depoimento pessoal do ora Agravante/Réu e das testemunhas arroladas. Transcrevo a decisão ora agravada (ID 129225919 do processo originário): “Instadas a se manifestarem em provas, a parte autora solicitou o julgamento antecipado da lide; já o primeiro réu pugnou pela produção de prova testemunhal, sem, contudo, apresentar motivos suficientes para tanto. Da análise dos autos, entendo despicienda a prova oral solicitada, uma vez que os documentos bem como os vídeos que constam do processo são suficientes para o resultado útil do processo. Preclusa a presente decisão, façam os autos conclusos para sentença. I”. Em suas razões recursais (ID 37558748), o Agravante/Réu sustenta que o i. Juízo de origem teria desconsiderado a sua pretensão em comprovar o desvio de finalidade na autuação do Agravado junto à Fundação Palmares. Entende que “a defesa apontou que a gestão do Agravado junto a Fundação Palmares desviou de sua finalidade. 2. Este fato, a teor do que dispõe o artigo 373, II do CPC, confere ao réu o direito de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito. No presente caso, o Agravante busca comprovar, conforme exposto em sua defesa, o desvio de finalidade da gestão do Agravado”. (ID 37558748 - Pág. 8) Preparo no ID 37531482 - Pág. 2. Não há pedido liminar. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator